Tribunal: TJDFT
Processo: 0713351-12.2023.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713351-12.2023.8.07.0005 RECORRENTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. RECORRIDO: VAGNER MENDES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO. CRÉDITO DIRETO AO CONSUMIDOR. CONFIGURAÇÃO DO TÍTULO. PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDOS. CERTEZA. EXIBILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO. ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. AUSENTES. ASSINATURA DO CLIENTE. COMPROVAÇÃO DA CERTIFICAÇÃO DIGITAL. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O art. 783 do Código de Processo Civil – CPC dispõe que “a execução para cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e exigível.” Nos termos do artigo 784, III, do CPC, o instrumento de contrato, regularmente subscrito por duas testemunhas, consubstancia título executivo extrajudicial. 2. A Medida Provisória 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, em seu artigo 10, § 2o, admite que serão válidos outros meios de “comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica, inclusive os que utilizem certificados não emitidos pela ICP-Brasil, desde que admitido pelas partes como válido ou aceito pela pessoa a quem for oposto o documento.” 3. O Superior Tribunal de Justiça - STJ permite a mitigação do rigor legal e reconhece a eficácia executiva de instrumentos particulares, mesmo diante da ausência de testemunhas, quando os pressupostos de existência e de validade do negócio podem ser demonstrados por outros meios. 4. No caso, todavia, o contrato de financiamento é Crédito Direto ao Consumidor, com assinatura que supostamente seria do apelado, sem qualquer comprovação de autenticidade, pois não foram apresentados dados que permitam sua certificação junto à autoridade certificadora. Em outras palavras, o contrato, além de não ter a assinatura de duas testemunhas, possui apenas a assinatura do cliente/devedor, mas sem sua autenticação. 5. A impossibilidade de constatar a validação da assinatura por meio da respectiva plataforma de autenticação confere incerteza e inexigibilidade ao contrato. 6. Ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido para constituir o contrato apresentado em título executivo extrajudicial, a extinção do feito sem resolução do mérito é medida que se impõe. 7. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 439, 440, 441 e 784, § 3o, todos do Código de Processo Civil, sustentando a regularidade do contrato de financiamento assinado eletronicamente. Assevera que a assinatura eletrônica está nitidamente aposta no contrato que embasa a execução de título extrajudicial, tendo sido firmada por meio de tablet. Afirma não ser necessária a assinatura de duas testemunhas no contrato assinado eletronicamente, como meio de validar a propositura da execução de título extrajudicial lastreada em contrato de financiamento bancário. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece subir quanto ao apontado malferimento aos artigos 439, 440, 441 e 784, § 3o, todos do Código de Processo Civil, bem como no tocante ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso, todavia, o contrato de financiamento é Crédito Direto ao Consumidor – CDC, com assinatura que supostamente seria do apelado, sem qualquer comprovação de autenticidade, pois não foram apresentados dados que permitam sua certificação junto à autoridade certificadora. Em outras palavras, o contrato, além de não ter a assinatura de duas testemunhas, possui apenas a assinatura do cliente/devedor, mas sem sua autenticação (ID 56064785). A propósito, o juízo registrou com acerto que “ainda que se considerasse válida apenas a assinatura digital do contratante, seria necessária sua autenticação. Contudo, apesar de alegar que a assinatura possui certificação digital, o autor não indica qualquer plataforma para sua validação.” A impossibilidade de constatar a validação da assinatura por meio da respectiva plataforma de autenticação confere incerteza e inexigibilidade ao contrato. Ressalte-se que o contrato apenas apresenta o local, data e hora da assinatura. Esses elementos não validam, de forma inequívoca e suficiente, o signatário. Assim, o contrato eletrônico tal como apresentado nos autos não permite a configuração do título executivo extrajudicial, por faltarem os requisitos da certeza e da exigibilidade” (ID. 56449850). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016